Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735147-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA VITALI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por CARLA OLIVEIRA VITALI (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal, que, nos autos de execução fiscal, Processo no 0016753-63.2000.8.07.0001, ajuizada por DISTRITO FEDERAL (exequente), rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 120283683, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pela executada/agravante, a eles foi negado provimento (ID 138938892, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40419341), a agravante narra que, na origem, tramita Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, em 17/11/2000, com fundamento na Certidão no 0000365009, na qual consta crédito tributário definitivamente constituído em 17/07/2000, inscrito em dívida ativa em 28/08/2000, no valor total atualizado de R$ 56.370,19. Afirma que a citação das executadas foi determinada em 28/11/2000, encaminhada pelos Correios, em 08/02/2001, mas que retornou sem cumprimento. Diz que encaminharam-se os mandados de citação à central de mandados, em 16/10/2001, sendo novamente frustrada a tentativa, conforme certidões emitidas em 19/10/2001, relativamente à agravante, e em 22/10/2011, em relação à pessoa jurídica Precious Cosméticos Ltda. Anota que o Juízo ordenou a intimação da Fazenda Pública para manifestação, com vista em 05/02/2002, e que a Fazenda Pública, após dois anos da intimação e vista dos autos, requereu a suspensão do feito por 120 dias, em 28/04/2004. Explica que a Fazenda Pública voltou a impulsionar o feito e requereu a expedição de ofício, para solicitação do endereço das executadas, em 26/12/2005, o que fora deferido, sobrevindo pedido de constrição do patrimônio das executadas, solicitado em 14/04/2017, que resultou no bloqueio do valor de R$ 3.745,61 de Carla Oliveira Vitali, em 11/08/2021. Aduz que, em seguida, as executadas apresentaram exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário da CDA no 0100696899 e a prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada, sob o fundamento de que a demora na citação das executadas ocorreu por falha atribuível ao Poder Judiciário. Sustenta que a decisão agravada reconheceu que a Fazenda Pública teve ciência da não localização dos devedores em 05/02/2002 e que requereu a suspensão do feito, em 28/04/2004, voltando a impulsionar os autos em 26/12/2005, ou seja, mais de 5 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, sem a interrupção do prazo prescricional determinado pela redação original do artigo 174, do Código Tributário Nacional. Destaca o Tema repetitivo 383, do Superior Tribunal de Justiça, e defende a prescrição, ocorrida em 17/07/2005. Alega, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente. Narra que a Fazenda Pública teve ciência da não localização das devedoras, em 05/02/2002, quando teve início, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão do processo, para fins de configuração da prescrição intercorrente, ocorrida em 05/02/2008. Sustenta que a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso, tendo em vista que a paralisação dos autos não pode ser imputada somente ao Poder Judiciário. Registra que houve penhora de ativos nos autos de origem e que a probabilidade de provimento do recurso justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40419342). Relatados. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Com efeito, em conformidade com o julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, tem sido reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente, na forma do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, tem início quando esgotado o prazo de um ano de suspensão processual, contado do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, independentemente dos posteriores requerimentos de diligências, se frustrados. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo, o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022) Convém anotar que, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, no ano de 2018, entendeu-se que Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Traçada tal premissa, ao menos neste exame sumário dos autos de origem, colhe-se que a primeira diligência frustrada de citação da agravante ocorreu no ano de 2001, cuja ciência do exequente/agravado se deu em abril de 2002, mediante remessa dos autos (ID 40419346 - Pág. 27). Logo, restou iniciado, naquele momento, o automático prazo de suspensão dos autos, pelo prazo de 1 ano, findo o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente, independentemente dos subsequentes pedidos de diligência deduzidos pelo exequente. A citação efetiva da agravante se deu apenas em 03/01/2017 (ID 40419346 - Pág. 61), em razão de pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública, em novembro de 2015 (ID 40419346 - Pág. 46/47). Contudo, aparentemente, naquele momento já havia sido configurada a prescrição intercorrente, pois decorridos quase 15 anos desde o primeiro ato frustrado de tentativa de citação da parte devedora. Por tal razão, diante da probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator